Tribunal: TJMT
Processo: 1009274-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009274-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. S. S. - CPF: 106.940.371-76 (AGRAVADO), GREICE ELLEN LEMES DA SILVA - CPF: 011.371.171-92 (AGRAVADO), GREICE ELLEN LEMES DA SILVA - CPF: 011.371.171-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR MÉTODO ABA/DENVER – RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.o 539/2022 – COBERTURA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS TRATAMENTOS INDICADOS PARA USUÁRIOS COM TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – CUSTEIO DEVIDO -
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO
– FATOR RESTRITOR VERIFICADO EM ANÁLISE SUMÁRIA
– DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A ANS, por meio da RN no 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

“
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1014600-34.2022.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência que a requerida custeie integralmente os tratamentos solicitados
independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da decisão.

A agravante argumenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da medida.

Alega que não tem obrigação legal nem contratual de custear os tratamentos, pois não estão inseridos no rol da ANS,
mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional, bem como tratar-se de tratamento com utilização de órteses sem não ligada a ato jurídico
.

Aduz que possui profissionais altamente qualificados e não há necessidade de se contratar terapeutas da livre escolha da agravante.

Discorre, alternativamente, sobre o reembolso nos limites dos valores de tabela praticados por ela, por se tratar de contrato com cláusula de coparticipação.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 128627155).

Contraminuta no Id. 131425684.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do Recurso para que a operadora de saúde proceda a cobrança de coparticipação sobre os tratamentos fornecidos à menor (Id. 133304196).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para
determinar

o custeio do tratamento prescrito.

Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de custear os procedimentos fora do rol da ANS.

A agravada, com 2 anos de idade, é beneficiária do plano de saúde na modalidade
UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA
(matrícula 00569956000657309), com cobertura ambulatorial/hospitalar com obstetrícia.

Ajuizou a Ação sob a alegação de que tem
Transtorno do Espectro Autista (CID: F84) com “
atraso importante nos campos da linguagem e pessoal-social, rigidez comportamental considerável, interesse restritos e movimentos repetitivos frequentes”
(Id. 82453623).

Diante disso, foi-lhe prescrita terapia multidisciplinar para melhor desenvolvimento global, dentre eles acompanhamento psicológico pelo método ABA, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional com ênfase em integração sensorial, porém negada pela ré sob a justificativa de que não se encontra no rol da ANS (Id. 88669530).

Apesar das alegações da agravante, a ANS, por meio da RN no 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista.

Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

Segue o trecho da Resolução:

"Art. 6o (...)

§ 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
."

Desta forma, resta a análise dos requisitos para a tutela de urgência.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

O
primeiro requisito está
consubstanciado

no fato de que a agravada tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, é beneficiária do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos juntados demonstram a necessidade do acompanhamento adequado.

E o perigo de dano
é evidente uma vez que a demora em iniciar a terapia precoce comprometerá a melhora do quadro clínico.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

Importante consignar que os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura, e não
limitar o tipo de tratamento, pois é atribuição do profissional da saúde
que assiste o paciente prescrevê-lo, e sua avaliação
deve prevalecer sobre outras opiniões, principalmente quando é uma criança, como na hipótese destes autos.

Também não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Quanto a cobrança de coparticipação, daanálise dos documentos juntados, verifica-se que o contrato prevê a estipulação de cláusula de coparticipação, modalidade em que o valor da mensalidade é reduzido, pois o beneficiário arca com parte das consultas e exames (Id.128243735).

E há também cláusula expressa de pagamento de 30% em consultas, exames de rotina, exames especializados, atendimento ambulatorial e transtornos psiquiátricos a serem cobrados conjuntamente com a mensalidade e de responsabilidade do contratante.

Por conseguinte, ao menos em análise sumária, a cobrança de coparticipação não se mostra abusiva por si só, pois consta nos termos firmados entre as partes.

Por outro lado, o
contrato ora em discussão é regido pelo CDC, e, apesar de o STJ
já ter definido que, em regra, “
não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação”,
a coparticipação não pode caracterizar “
financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços
” (STJ. 3a Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 (Info 586)).

Posto isso, ao meu sentir, cabe verificar a existência de fator restritivo a que se refere o acórdão mencionado, o que, no presente caso, está evidenciado.

E na hipótese da lide verifica-se que, devido ao quadro clínico do paciente, o qual necessita de tratamento intensivo, a quantia cobrada à título de participação financeira pode gerar desvantagem exagerada à agravada, além de esses valores serem flutuantes, pois variam conforme a necessidade médica. Ademais, se o tratamento for interrompido, comprometerá a melhora do quadro clínico.

Desse modo, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se pela presença das condições autorizadoras da concessão e antecipação da tutela (art. 300 do CPC), pelo menos até que a instrução forneça demais elementos para possível reanálise.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022